Tribunal: STF
Processo: MS 31156
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 0001943-67.2009.2.00.0000. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ. DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTROS REALIZADOS EM DESCOMPASSO COM PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS RELATIVOS À ALIENAÇÃO DE TERRAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS NO CURSO DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS MATRÍCULAS. INEXISTÊNCIA DE RESERVA JURISDICIONAL. PRECEDENTE DA 1ª TURMA DESTA SUPREMA CORTE (MS Nº 31.681/DF).



    1. A decisão monocrática impugnada pela via do presente agravo está embasada em precedente da 1ª Turma desta Suprema Corte (MS nº 31681/DF, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 1º.8.2016) que, por unanimidade, e a partir do exame aprofundado da controvérsia, chegou a conclusão desfavorável à pretensão da agravante.



    2. Todas as questões versadas foram devidamente enfrentadas, de modo que a reiteração dos argumentos iniciais não tem eficácia para reverter o entendimento da 1ª Turma desta Suprema Corte.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.